Tribunal: TJPA
Processo: 0852521-91.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852521-91.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ILMA DA CUNHA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0852521-91.2020.8.14.0301

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: EUGÊNIO GUIMARÃES CALAZANS – OAB/MG 40399

APELADA: ILMA DA CUNHA CARDOSO

ADVOGADOS: PEDRO PAULO MOURA SILVA – OAB/PA 23336, THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIRO – OAB/PA 21041

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO DE SUPRAHYAL DUO PELO MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ESTIPULADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 10.000,00). REEMBOLSO DE PARTE DO VALOR DISPENDIDO PELA AUTORA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ATUALIZAÇÃO PELO IPC. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1.

O indeferimento de produção de prova pericial, devidamente fundamentado, não configura o cerceamento da defesa;

2.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença;

3.

É possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS - jurisprudência do STJ;

4.

Não cabe à operadora do plano de saúde definir o procedimento utilizado para o tratamento indicado pelo médico que assiste o paciente;

5.

A injusta recusa de cobertura de plano de saúde configura o dano moral;

6.

Mostra-se razoável e proporcional a indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7.

Comprovado o reembolso, pela ré, de parte do valor dispendido pela autora, é cabível a redução da indenização por danos materiais para R$ 600,00 (seiscentos reais);

8.

É aplicável a atualização do valor da condenação pelo IPC;

9.

Recurso conhecido parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da presente
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
ILMA DA CUNHA CARDOSO
.

Na exordial (Id. 5799568), a autora alegou que foi diagnosticada com genuartrose do joelho bilateral (CID M17) e recebeu recomendação médica de tratamento com o medicamento SUPRAHYAL DUO, cujo valor por unidade é de R$ 488,50, necessitando de quatro unidades, porém a ré negou o fornecimento da medicação. A autora requereu a condenação da ré ao custeio do medicamento e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em contestação (Id. 5799614) a ré afirmou que o medicamento solicitado não é coberto pelo rol de procedimentos obrigatórios da ANS e que seu uso possui contraindicação na bula para o caso da autora, além de que o laudo médico indicou apenas uma alteração incipiente do joelho e as dores que acometeram a autora foram decorrentes de uma queda e não da artrose. Argumentou que o medicamento não consta na Relação Nacional de Medicamentos do SUS e não possui evidência de sua eficácia para o tratamento da enfermidade informada. Sustentou o caráter taxativo do rol da ANS, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais.

Em sentença (Id. 5799653), o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta reais) a título de indenização por danos materiais e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

A ré interpôs Apelação (Id. 5799655) arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento da defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, o que inviabilizou a produção de contraprova ao laudo médico apresentado pela autora. No mérito, aduziu que a prescrição médica não justificou o uso do medicamento em contrariedade às informações da bula, na qual consta a contraindicação aos pacientes com artrose do joelho que apresentem simultaneamente inflamação e derrame da articulação, como é o caso da autora, sendo recomendada a administração do medicamento apenas após o tratamento da inflamação. Afirmou que o medicamento em questão não consta do Rol taxativo da ANS e que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) não o considera seguro e eficaz. Arguiu que a autora aplicou apenas 2 (duas) unidades da medicação e não 4 (quatro). Sustentou a ausência de danos materiais e morais e a desproporcionalidade da indenização arbitrada, visto que a autora foi reembolsada assim que contatou o plano de saúde. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, reduzir a indenização por danos materiais a R$ 600,00 (seiscentos reais) e a indenização por danos morais a R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como aplicar a Taxa Selic ao valor da condenação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 5799665).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009, CPC), preparado e tempestivo, razão pela qual conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade, o indeferimento da produção de prova pericial, devidamente fundamentado nas decisões de Id. 5799640 e Id. 5799647 e na sentença (Id. 5799652, p. 2), não configura o cerceamento da defesa, tendo em vista que o art. 464, § 1º, II do CPC autoriza o julgador a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Nesses termos, rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia acerca da obrigatoriedade ou não do fornecimento de 4 (quatro) unidades da medicação SUPRAHYAL DUO e da ocorrência de dano moral em razão da negativa pelo plano de saúde.

A autora apresentou laudos médicos indicando a existência de genuartose incipiente do joelho bilateral (CID M17) e receitando a realização de procedimento com o emprego de 4 (quatro) unidades de SUPRAHYAL DUO para a melhora de seu quadro clínico, bem como juntou a solicitação das punções articulares do medicamento (Id. 5799574). A ré não autorizou a solicitação, sob a justificativa de ausência de previsão no rol da ANS (Id. 5799580).

A alegação da apelante no sentido de que a cobertura do referido tratamento é limitada e vinculada ao rol contido na Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS não encontra ressonância na Carta Maior de 1988, que reconhece ser o direito à saúde um bem relevante e fundamental à dignidade da pessoa humana, conforme se infere da análise dos arts. 196, 197 e 199 da Carta Republicana de 1988.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, porém é possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendações de órgãos técnicos de renome e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (EREsp 1886929/SP, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022).

Conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento (nesse sentido: AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023).

É descabida a negativa de fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de uso
off-label
ou utilizado em caráter experimental, pois incumbe ao médico prescrever o tratamento indicado (nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023).

Observo que o medicamento objeto da presente ação possui registro na ANVISA sob o nº 80146290006, válido até 23/11/2025 e, no caso concreto, o laudo médico de Id. 5799574, p. 2, indicou a necessidade do tratamento para a melhora do quadro clínico da autora.

Desse modo, não procedem os argumentos da apelante quanto à ausência de obrigatoriedade do fornecimento da medicação requisitada pelo médico que assistiu a autora.

Os recibos de Id. 5799637 e Id. 5799593, bem como a nota fiscal de Id. 5799643, p. 5, comprovam que a autora desembolsou o valor total de R$ 1.370,00 (um mil, trezentos e setenta reais) para custear os procedimentos de infiltração articular, sendo devido o reembolso.

A apelante demonstrou, em fase recursal, que depositou na conta bancária da autora, em 15/03/2021, o valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais) (Id. 5799659), referente a reembolso pelo procedimento indicado na nota fiscal de Id. 5799643, p. 5, cabendo a compensação do valor da condenação, visto que o depósito foi efetuado antes da prolação da sentença.

Quanto à ocorrência de dano moral, a injusta recusa de cobertura de plano de saúde exorbita a esfera do mero aborrecimento, dando ensejo à devida reparação extrapatrimonial.

O valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não onerando excessivamente o apelante e sendo suficiente para compensar a apelada da lesão ocorrida em sua esfera personalíssima, observando também seu caráter pedagógico a fim de prevenir novas práticas lesivas.

Por fim, quanto ao índice de atualização do valor da condenação, não é aplicável a taxa Selic, tendo em vista que a correção monetária tem o objetivo de preservar o poder aquisitivo da moeda diante da desvalorização nominal provocada pela inflação, cabendo a aplicação de índice que reflita a perda inflacionária, em razão do que se mostra correta a sentença ao aplicar o IPC.

Isto posto, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos materiais a R$ 600,00 (seiscentos reais), mantendo a sentença nos demais termos. Deixo de inverter os ônus sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência mínima da parte apelada (art. 86, parágrafo único do CPC).

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2024